Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço.
2. Tem-se que as partes celebraram Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento. Embora as cláusulas contratuais tragam termos relativos à contratação de cartão de crédito consignado, estas se revelam insuficientes e superficiais, não esclarecendo o teor do contrato celebrado e dando margem para que seja interpretado como um contrato de empréstimo consignado.
3. Nos contratos de outorga de crédito, é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o número e periodicidade das prestações, bem como a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52), além da possibilidade de liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos (art. 52, § 2.o), o que claramente não ocorreu no caso em apreço, sobretudo quando sequer há no pacto a indicação da quantidade e valor exato das parcelas que deveriam ser pagas pelo autor.
4. A omissão das informações referentes à modalidade de crédito contratado viola o dever de transparência proveniente da boa-fé objetiva e revela prática abusiva por parte da instituição financeira, impondo-se a declaração de nulidade do contrato em comento com o retorno das partes ao estado anterior, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Precedentes.
5. A despeito da falha no dever de informação por parte do banco, a cobrança do pactuado, lastreada por contrato vigente, exclui-se a hipótese de indébito ou má-fé a justificar a devolução em dobro de eventual saldo remanescente.
6. A contratação de cartão de crédito consignado como se empréstimo consignado tradicional fosse não é suficiente para causar danos à esfera extrapatrimonial do demandante.
7. Apelação conhecida e provida em parte.